Tribunal: STF
Processo: RHC 247542
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Divair Vas interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. NULIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão. Com efeito, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações preliminares da polícia, as quais dão supedâneo à decisão de constrição.



    2. Com efeito, ainda que sucinta, a decisão que determina a entrada dos policiais em domicílio se reporta aos fundamentos do requerimento policial, com uso da técnica de fundamentação per relationem, na forma admitida pela jurisprudência desta Corte, não havendo malferimento ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 892.219 AgRg AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão, em virtude de carência de fundamentação adequada.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA APREENSÃO. REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO FOI FUNDAMENTADO APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A MACULAREM O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE INEXISTENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela licitude das provas obtidas mediante ingresso em domicílio, ressaltou que a decisão que autorizou a busca e apreensão foi devidamente fundamentada. Confira-se, nesse contexto, fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    O Tribunal de origem posicionou-se nos seguintes termos:



    "[...] Contextualizando o caso, no município de Sengés, fora levado a cabo pela polícia civil a investigação de crimes de tráfico de drogas, assim com posse ilícita de armas, os quais estavam ocorrendo no bairro Ouro Verde, vindo a ser sintetizado na informação de mov. 1.2, dos Autos nº 815-75.2023.8.16.0161:(...) que em investigações referentes à ações criminosas do tráfico de drogas e de posse ilegal de armas do fogo, que vem ocorrendo no Bairro do Ouro Verde, zona rural deste município, este Setor de Investigações obteve informações, através de pessoas que não querem ser identificadas, pois temem por suas vidas e pela vida de familiares, de modo que requisitaram, seus anonimatos em total sigilo. Que o Bairro Ouro Verde, por se tratar de uma localidade praticamente isolada, localizada a acerca de setenta quilômetros da cidade de Sengés, e seus acessos são somente vias não pavimentadas, sempre foi utilizado para pessoas com problemas com a justiça, ali se habitarem, dificultando assim descobrir suas verdadeiras identidades. Que os envolvidos com o crime de tráfico de drogas e de posse ilícitas de arma de fogo no Ouro Verde são pessoas, que a própria comunidade conhecem, pois se trata de uma pequena comunidade, mas são poucas que ajudam a Polícia. Que o Setor de Investigações apurou e constatou os seguintes nomes e locais onde ocorrem os crimes ora investigados. Por meio do que o documento aponta, foram necessárias várias diligências de campo para se poder apontar o nome dos supostos envolvidos, bem como onde estavam residindo, diversamente do que impetrante alega em suas razões. Também cumpre destacar o próprio requerimento de mandado de busca efetuado pelo delegado de polícia – mov. 1.3, Autos nº 815-75.2023.8.16.0161: Desde que assumi a função de Delegado de Polícia na Comarca (dia 02/01/2023), recebi inúmeras informações, ligações, e relatos informais que a população trazia sobre diversos atos criminosos ocorridos no ‘Ouro Verde’. Diante da situação, procurei junto com a equipe de investigação da unidade policial angariar o maior número de informações possíveis sobre quais eram os delitos que estavam tirando a paz dos moradores daquela região, bem como quem seriam os possíveis autores. Conforme consta na informação anexa feita pelo setor de investigação, a região do ‘Ouro Verde’ fica localizada a cerca de 70 (setenta) quilômetros da cidade de Sengés – PR, com ruas sem pavimentação, na maior parte extremamente esburacadas, com regiões de declive e difícil acesso. Cientes desta situação, criminosos sempre procuram como refúgio instalarem-se no local pois sabem que não existe nenhuma base da Polícia Militar, além da extrema dificuldade em efetuar algum rápido deslocamento para a área, e assim aproveitam-se para exercer o tráfico de drogas, ostentarem armas de fogo, revenderem veículos furtados/roubados, e assim tornarem a região um verdadeiro paraíso para a prática de ilícitos penais. 



    Posteriormente, o pedido foi à apreciação do juízo coator, o qual entendeu pela continuidade das investigações, deferindo a medida mais invasiva (mov. 32.1, do Autos nº 815-75.2023.8.16.0161): Diante das informações constantes no presente pedido, atrelada as circunstancias do fato em apreço, mostra-se que a medida pleiteada é necessária para cumprimento da ordem de prisão, bem como para apreensão de armas, drogas e outros objetos, sendo imprescindível o ingresso em suas residências, inclusive com arrombamento, para impedir reação e fuga. Conforme relatório do Setor de Investigação e Capturas, existe fundada suspeita de os representados terem armas de fogo em suas residências, bem como outros objetos que podem corroborar os indícios de autoria já arrolados. Muito embora a defesa compreenda pela carência de fundamentos, dentro de um juízo sumário a ser efetuado no bojo do presente heroico, identifica-se a existência de uma investigação prévia efetuada pela autoridade policial e que, de fato, subsidiou o deferimento dos mandados de busca. Além disso, os documentos juntados indicam que as investigações ocorreram por cerca de 5 (cinco) meses, denotando ter ocorrido um trabalho específico e direcionado a apuração de crimes no bairro Ouro Verde. Com efeito, apesar da fundamentação sucinta apresentada pelo juízo, ela se mostra válida. Muito embora o impetrante questione vários pontos da investigação policial, simplesmente não se torna viável maiores análises por essa via estreita. A par dos aspectos considerados, identifica-se fundadas razões ao deferimento da medida cautelar deferida, descabendo-se eventual trancamento da ação penal. Outrossim, a defesa terá a oportunidade de poder aprofundar as questões ora levantadas no âmbito da ação penal" (e-STJ, fls. 170-172).



    Não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão. Com efeito, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações preliminares da polícia, as quais dão supedâneo à decisão de constrição. 



    Com efeito, ainda que sucinta, a decisão que determina a entrada dos policiais em domicílio se reporta aos fundamentos do requerimento policial, com uso da técnica de fundamentação per relationem, não havendo malferimento ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    Outrossim, é de se louvar que a busca domiciliar tenha sido precedida de requerimento policial e determinação judicial, nos termos preconizados por esta Corte de Justiça, o que assegura respeito aos primados constitucionais da inviolabilidade domiciliar e do direito à privacidade, cujo afastamento, em regra, imprescinde de decisão judicial, a fim de garantir a lisura das medidas invasivas.



     



    No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal, cujo parecer destaco os seguintes trechos:



    Segundo consta dos autos, a autoridade policial realizou investigação de crimes de tráfico de drogas, assim com posse ilícita de armas, os quais estavam ocorrendo no bairro Ouro Verde, no Município de Sengés/PR, sintetizada nas informações de movimento 1.2 e 1.3, dos Autos nº 815-75.2023.8.16.0161, in verbis:



    [...]



    Diante de tais verificações, e após a realização de diligências de campo para identificar o nome dos envolvidos, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares de busca e apreensão em diversos endereços e de prisão preventiva do investigado Fabio de Lima dos Santos. 



    Em 13.06.2023, o Juízo da Vara Criminal de Sengés/PR acolheu a representação e, especificamente em relação ao recorrente, determinou a expedição do mandado de busca e apreensão aos seguintes fundamentos (fls. 89/91):



    [...]



    Percebe-se que a Polícia Civil tomou a devida cautela em averiguar a veracidade das informações, verificando previamente o endereço e a movimentação do investigado, através de diversas diligências investigativas e, por óbvio, em procedimento devidamente formalizado e fundamentado.



    Como bem consignou o Tribunal de Justiça do Paraná “Muito embora a defesa compreenda pela carência de fundamentos, [...] os documentos juntados indicam que as investigações ocorreram por cerca de 5 (cinco) meses, denotando ter ocorrido um trabalho específico e direcionado a apuração de crimes no bairro Ouro Verde” (sic, fl. 173).



    [...]



    “Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua credibilidade por apurações preliminares, podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal.” (HC 106152, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-106 de 24/5/2016)



    [...]



    “A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos.” (HC 234665 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2024)



    Não verifico, portanto, vício de fundamentação na decisão que determinou a busca e apreensão ora questionada. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 233.166 AgRg, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 



    2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.



    (HC 229.226 AgRg, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente